Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701392-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERNI MARIA DA SILVA, DENISON NASCIMENTO SILVA, CIDICLEIDE DA SILVA, DENISE MARA DA SILVA, ELAINE CRISTINA DA SILVA, KATIA CILENE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DENISON NASCIMENTO SILVA, DENISE MARA DA SILVA, CIDICLEIDE DA SILVA, ELAINE CRISTINA DA SILVA, GERNI MARIA DA SILVA e KÁTIA CILENE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuida-se de ação de ARROLAMENTO SUMÁRIO, proposta por GERNI MARIA DA SILVA e outros em razão do falecimento de NASCIMENTO DA SILVA. A Fazenda Pública manifestou-se requerendo a regularidade fiscal ou a suspensão do processo do processo, conforme id. 143779212, haja vista o parcelamento administrativo em nome do inventariado. Ademais, anexou aos autos certidão positiva de débitos em nome do espólio (id. 143779213). Diante disso, registra-se que não será homologada partilha enquanto pendentes débitos tributários sobre os bens arrolados (art. 192 CTN c/c art. 664, § 5o, CPC). Em relação ao imposto sobre a transmissão causa mortis e doação (ITCMD), insta salientar que o colendo STJ, por sua primeira seção, quando da análise sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1074), no REsp. no 1896526/DF (2020/0118931-6), estabeleceu que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Entretanto, salienta-se que a opção pelo não pagamento do ITCMD, mesmo havendo homologação da partilha e encerramento do processo de inventário, inviabiliza o registro do formal de partilha e/ou carta de adjudicação no cartório de registro de imóveis. Logo, essa opção se revela como simples adiamento, ou seja, não dispensa o pagamento do apontado tributo, o que somente pode ser obtido pelo correspondente ato declaratório de isenção emitido pela SEF/GDF (a apreciação de eventual pretensão nesse sentido é da autoridade administrativa, nos termos do art. 179 do CTN). Sendo assim, intime-se a inventariante para ciência e confirmação do parcelamento do débito tributário (id. 143779212), ficando cientificada que o processo ficará suspenso até a quitação, quando então caberá a interessada pedir o prosseguimento do feito, juntando a certidão negativa de quitação dos débitos tributários. Com a manifestação, retornem os autos conclusos para novas deliberações. Assinalo o prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra(m)-se. Intime(m)-se.” – ID 144872525 dos autos de origem (processo n. 0701989-50.2022.8.07.0004). Nas razões recursais (ID 42825098), os agravantes requerem gratuidade de justiça e narram: “Em apertada síntese, trata-se de processo de inventário sob o rito de arrolamento sumário em que no curso do processo a Fazenda do Distrito Federal identificou a existência de impostos inadimplidos. A inventariante devidamente intimada a regularizar o pagamento do tributo, logrou parcelamento administrativo e certidão positiva de débitos com efeito de negativa, conforme documento de id: 141883343, dos autos principais. Instada a se manifestar sobre a regularidade fiscal, a Fazenda Pública do Distrito Federal foi contrária à expedição do formal de partilha, pugnando pela suspensão do processo até o pagamento integral dos impostos, inclusive, das parcelas vincendas do parcelamento administrativo. A agravante, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao pleito da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, argumentando que o parcelamento do crédito tributário suspende a sua exigibilidade. Ao decidir, o magistrado acolheu o pleito da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, determinando que a inventariante quitasse o parcelamento, inclusive, as parcelas vincendas, informando, ainda, que o processo ficaria suspenso até quitação integral dos tributos. Ocorre que o entendimento do magistrado de primeiro grau, data venia, vai de encontro a jurisprudência deste Eg. Tribunal, cujo entendimento é no sentido de que o parcelamento dos tributos não é impedimento para expedição do formal de partilha. Diante disso, a pretensão dos agravantes é de que seja reformada a decisão de primeira instância para permitir a expedição do formal de partilha, tendo em vista que os tributos que seriam, em tese, impedimento para expedição do formal de partilha, estão com exigibilidade suspensa em razão do parcelamento administrativo.” – ID 42825098, pp. 5/6. Alegam: “Segundo art. 192 do Código Tributário Nacional, nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. Na hipótese em exame, há débitos tributários em parcelamento administrativo com parcelas vincendas (id: 141883343). Em que pese posicionamento em sentido diverso do magistrado de primeiro grau, o entendimento deste Eg. Tribunal caminha no sentido de que o parcelamento do crédito tributário não obsta à expedição do formal de partilha, sobretudo quando há regularidade no pagamento das parcelas. De acordo com o art. 151, VI, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Trata-se de hipótese utilizada para facilitar a arrecadação fiscal e a adimplência do devedor. Nesse caso, embora exista crédito em favor da Fazenda Pública, sua exigibilidade encontra-se suspensa, razão pela qual é emitida certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). Da análise do art. 205 do CTN, verifica-se que o efeito atribuído à certidão negativa consiste na prova da quitação dos tributos exigíveis. Logo, a certidão positiva de débitos com efeito de negativa apresentada pelos agravantes autoriza a expedição do formal de partilha, em razão da suspensão da exigibilidade do tributo e dos efeitos da certidão. Ademais, este entendimento atende ao princípio da celeridade processual. ( ) Com efeito, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser reformada para permitir a expedição do formal de partilha, tendo em vista que o parcelamento administrativo do crédito tributário suspende a sua exigibilidade. Além disso, o parcelamento vem sendo regulamente pago, o que significa que a certidão positiva com efeito de negativa é apta a demonstrar a regularidade do parcelamento administrativo.” – ID 42825098, pp. 5 a 10. Requerem ao final: “Assim, requer conhecimento e provimento do presente para reformar a decisão de piso para: 1. Reformar a decisão de primeiro grau em razão do error in judicando, para determinar a expedição do formal de partilha, independente da quitação do parcelamento administrativo com parcelas vincendas, as quais serão pagas a tempo e a modo nas respectivas datas de vencimento; 2. Conceder, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a decisão de primeiro grau que determina o recolhimento integral do pagamento do tributo resultante do parcelamento administrativo, condicionando-o, a expedição do formal de partilha, tornando-o definitiva no mérito; 3. A concessão da gratuidade de justiça por serem hipossuficientes e não poderem arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de seus familiares, conforme preconizado no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.” – ID 42825098, pp. 10/11. Sem preparo ante o pedido de deferimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de inventário). Embora nominado como despacho, o pronunciamento jurisdicional proferido na origem deve, em razão de seu conteúdo, ser tipificado como decisão interlocutória proferida em sede de processo de inventário, hipótese prevista no rol do art 1.015, CPC de cabimento de agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pleito de deferimento da gratuidade de justiça, o magistrado de origem, em 25/3/2022, condicionou a análise da gratuidade de justiça à realização de pesquisa via SISBAJUD quanto a eventual existência de ativos financeiros de titularidade do espólio. Declarou ainda aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de NASCIMENTO DA SILVA, pelo rito do arrolamento sumário: “Nesse toar, esclarecendo que me filio ao entendimento de que as custas processuais, nas ações de inventários, são ônus do espólio, sendo portanto, prematuro o exame da situação de hipossuficiência alegada pela requerente, deixo para analisar o pedido de gratuidade após a realização da pesquisa via SISBAJUD quanto a eventual existência de ativos financeiros de titularidade do espólio” – ID 119301760 dos autos de origem. Os bens deixados pelo de cujus, conforme narrado inicial, são os seguintes: “a) 50% dos direitos sobre o Imóvel constituído pelo Lote de terreno No 92, da Quadra 01, Setor Oeste Gama-DF, medindo 27,50 pelos lados norte e sul e 10,00 a leste e a oeste, ou seja, 275,00m2, limitado-se com os lotes 94 e via da mesma Quadra, matrícula no 35341, devidamente registrado no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, inscrição junto à Secretaria da Fazenda no 17410754, cuja fração segundo avaliação realizada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal perfaz o valor de R$ 56.167,87 (cinquenta e seis mil cento e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos); b) 50% de um imóvel Rural constituído pelas Glebas de Terra No15, Núcleo Rural Ponte Alta de Cima, Gama-DF, com área total de 140 HA (Cento e quarenta hectares), 39 (trinta e nove) Ares, 25 (vinte e cinco) Centiares, denominado Chácara Romana – Chácaras Lua Bonita, avaliado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais); c) 50% de um imóvel constituído pelo Lote de terreno No 1-A, Módulo G, Estância Mestre D’armas II, Casa 1, Planaltina – DF, avaliado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em R$ 7.027,75 (sete mil e vente e sete reais e setenta e cinco centavos)” – ID 116406486, pp. 4/5. Realizada a pesquisa via SISBAJUD em nome do de cujus, não foram encontrados ativos financeiros (ID 120223531). Entretanto o pedido de deferimento da gratuidade de justiça não restou analisado na origem. Pois bem. O patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros, devendo as despesas do inventário ser suportadas pelo espólio. E para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não dos herdeiros individualmente. E, quanto aos bens do espólio, necessário considerar sua liquidez: Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UTI. CARÊNCIA. LIMINAR. CONCEDIDA. MORTE DA AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PESSOALMENTE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde que veio a óbito antes do término da demanda. 2. Para a concessão do pedido de gratuidade de justiça com o intuito de beneficiar o espólio, é necessário que se faça análise sobre o valor dos bens a inventariar, bem como sua liquidez, e não quanto as condições econômicas dos herdeiros. 3. Não sendo o espólio capaz de arcar com as custas e despesas processuais decorrentes do trâmite judicial, é possível aferir a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. 4. O artigo 682, II do Código Civil determina que a superveniência do óbito da autora, durante o trâmite da ação, extingue o mandado outorgado ao advogado nomeado, razão pela qual é necessária a intimação pessoal dos interessados antes da proceder a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Em julgado do Superior Tribunal de Justiça há o entendimento sobre a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação (AgInt no REsp n. 1.649.247/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 19/8/2019.) 6. Apelo provido.” (Acórdão 1638100, 07149548520218070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, todos os bens do espólio, conforme narrado na inicial, são bens imóveis, ou seja, de baixa liquidez, razão pela qual não devem ser considerados para concessão da gratuidade de justiça. Tendo em vista não terem sido encontrados ativos financeiros em nome do de cujus na pesquisa via SISBAJUD, defiro a gratuidade de justiça Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Na origem (processo n. 0701989-50.2022.8.07.0004), cuida-se de ação de arrolamento sumário (ID 116406486) ajuizada por GERNI MARIA DA SILVA em face de espólio deixado por NASCIMENTO DA SILVA, inicial emendada por GERNI e os demais herdeiros (ID 118525183). Como visto, a decisão recorrida condicionou a homologação da partilha à quitação dos débitos tributários, determinando a suspensão do feito. Todavia, embora haja débitos tributários referentes aos bens do espólio, os mesmos foram objeto de parcelamento; e não há prestações vencidas, conforme certidão positiva de efeito negativo juntada aos autos pelos agravantes (ID 141883343) quanto pelo DF (ID 143779213). E, de acordo com o art. 151, inciso VI do Código Tributário Nacional, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. Além disso, a certidão positiva de débitos com efeito de negativa, em relação aos créditos não vencidos, tem os mesmos efeitos que a certidão negativa, conforme artigos 205 e 206 do CTN: Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Assim, não é necessário aguardar a quitação do parcelamento. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. DISTINGUISHING. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO (ITCMD). CONDIÇÃO. EXPEDIÇÃO FORMAL DE PARTILHA E DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 664, § 4o E 662, CAPUT E § 2o, CPC. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. ART. 192 DO CTN. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. ARTIGOS. 151, IV, E 206 DO CTN. EXPEDIÇÃO DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. O REsp 1.896.526, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074), delimitou a questão de direito controvertida tão somente quanto ao arrolamento sumário, não alcançando o inventário submetido ao rito do arrolamento comum. 2. É cediço que o interesse processual se refere à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. A necessidade concreta da tutela jurisdicional e do interesse em obtê-la surge quando demonstrada a ausência de meios para satisfazer a pretensão sem o exercício da jurisdição. 2.1. Demonstrada a existência de débitos tributários e a pretensão do recorrente de condicionar a expedição do formal de partilha e demais documentos à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa aos tributos devidos pelo espólio, resta evidenciada a existência de interesse recursal. Preliminar rejeitada. 3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 4. No arrolamento comum, a homologação da partilha e expedição do formal de partilha e demais documentos, independe da prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD), conforme dispõem os artigos 664, § 4o e 662, caput e § 2o, ambos do CPC. Precedentes TJDFT. 4.1. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.), permanece como condição para a expedição do formal de partilha (artigo 192 do CTN). 5. De acordo com o artigo 151, inciso VI, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. A referida norma deve ser interpretada sistematicamente, em face do disposto no artigo 206 do CTN, o qual prevê que a certidão positiva de débito com efeito de negativa possui os mesmos efeitos que a certidão negativa, quanto aos créditos não vencidos. 5.1. Interpretação sistemática das normas constantes do artigo 192, artigo 151, inciso IV, e artigo 206, do Código Tributário Nacional. 5.2. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta a expedição do formal de partilha e alvarás. 6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada” (Acórdão 1641786, 07032104520208070002, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça; e em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO em razão de haver menor impúbere (Enzo Prado da Silva) nos autos. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora